Tribunal: TJPA
Processo: 0807808-61.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807808-61.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: TRANSCABRAL LTDA - EPP

AUTORIDADE: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PELA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO QUE INDUZIU A ADMINSITRAÇÃO A ERRO. PENALIDADE APLICADA SEGUNDO OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. ART. 87 DA LEI 8.666/93. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por empresa contra ato atribuído ao Senhor Secretário de Saúde do Estado do Pará, consubstanciado na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade da Impetrante, ao fundamento de que teria apresentado declaração falsa ao participar de processo licitatório daquele órgão estadual.

2. Não há como acolher como fundamento de direito líquido e certo a não aplicação da penalidade o argumento de que não houve dano à Administração Pública, pois além de ter sido necessária a realização de novo certame, a jurisprudência é no sentido de que basta que fique comprovada a conduta fraudulenta.

3. Também não procede a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, pois os autos retornaram ao Hospital Ophir Loyola para intimação da Empresa Impetrante, que protocolou Recurso Administrativo n. 2019/290656.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança denegada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pela pessoa jurídica Transcabral LTDA EPP, contra ato atribuído ao Senhor Secretário de Saúde do Estado do Pará, consubstanciado na aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade da Impetrante, ao fundamento de que teria apresentado declaração falsa ao participar de processo licitatório daquele órgão estadual.

A Impetrante narra que participou do Pregão nº 00082/2018, cujo objeto era a CONTRATAÇÃO de EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO PATOLÓGICO (10.000kg/mês) e QUÍMICO (700kg/mês) do HOL e NAEE, por um período de 12 (doze) meses.

Relata que, após a fase de lances, ficou vencedora, mas foi desclassificada em razão da suposta apresentação de declaração falsa quanto à sua natureza de Empresa de Pequeno Porte.

As demais empresas concorrentes também foram desclassificadas, por motivos diversos, pelo que a Administração deu início a novo processo licitatório.

Em razão da apresentação de declaração que não corresponderia com a realidade, foi determinada a abertura de processo administrativo disciplinar para apuração de responsabilidade da empresa Impetrante.

A Comissão Processante instaurada manifestou-se pela aplicação da penalidade de Declaração de Inidoneidade, conforme previsão Editalícia do Pregão Eletrônico 082/2018.

Tal penalidade foi sustentada também pelo parecer da Procuradoria Jurídica, que recomendou sua aplicação, o que foi seguido pela Autoridade Impetrada que detém a competência para aplicação da penalidade de Inidoneidade.

Neste mandado de segurança, a Impetrante afirma
que “não foi intimada da decisão do Diretor Geral do Hospital e tampouco da decisão do Exmo. Secretário de Saúde que ratificou o Parecer da Procuradoria Autárquica”
(ID. 3422819, pg. 03).

Sustenta que
“a penalidade aplicada pelo Impetrado é resultado de uma análise equivocada dos documentos dos autos administrativos que culminaram com a penalidade máxima sofrida pela impetrante, tendo tal ato administrativo sido aplicado ferindo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade
” (ID. 3422819, pg. 04).

Afirma não ter havido proveito a seu favor nem prejuízo à Administração Pública.

Alega que a penalidade se deu em razão do documento apresentado no Pregão 082/2018, que não teve vencedores e foi encerrado.

Sustenta que, no Pregão Eletrônico n. 150/2018 – realizado após o cancelamento do primeiro – “
a Impetrante se sagrou vencedora, originando o contrato adm. N. 011/2019, no entanto, nesse certame, não fez uso de tal declaração e participou normalmente, tendo sido todos seus documentos aprovados pela equipe técnica
” (ID. 3422819, pg. 11).

Afirma que
“restou demonstrado até pelo novo certame, o Pregão 150/2018, que originou o contrato 011/2019, que a empresa imediatamente cuidou de sanar os vícios, realizando o desenquadramento, estando apta a participar desse novo certame e ainda apta a contratar com a administração pública”
(ID. 3422819, pg. 12).

Requer o deferimento de liminar para “
SUSPENDER OU RETIRAR (O QUE FOR POSSÍVEL PELO SISTEMA) a declaração de inidoneidade”.
No mérito, pede a confirmação da liminar requerida, “
reconhecendo e declarando a ilegalidade dos atos praticados pela Autoridade Coatora, e dessa forma, retirando, definitivamente, a Declaração de Idoneidade que recai sobre a ora Impetrante
” (ID. 3422819, pg. 16).

Em decisão de Id. 3571344, indeferi a liminar requerida.

Em suas informações, o Secretário de Saúde do Estado do Pará em exercício sustentou a ausência de ilegalidade ou abuso de pode na aplicação da penalidade à Impetrante e pediu a denegação da segurança (Id. 3649198).

Em seu parecer, a representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança (Id. 3698327).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, a empresa Impetrante busca a desconstituição da penalidade que lhe foi aplicada pela Autoridade Impetrada por ter apresentado declaração falsa quanto à sua natureza no Pregão Eletrônico 082/2018.

Na espécie, tem-se que a empresa Impetrante ficou em segundo lugar durante a fase de lances no primeiro certame realizado, com lance no valor de R$ 559.080,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e oitenta reais).

No entanto, a Impetrante declarou no sistema eletrônico ser beneficiária da Lei Complementar n. 123/2006 por ser microempresa ou EPP, sendo convocada para apresentar lance de desempate com preferência, como rege o art. 44 e 45 da referida lei.

Assim, a Impetrante passou ao primeiro lugar do certame, mesmo possuindo receita bruta superior ao limite que a enquadraria como microempresa ou EPP, como constatado após o fim do certame.

O art. 87, inciso IV da Lei Nº 8.666/93 aduz:

Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

(...)

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

Como bem apontado no parecer ministerial, tal lei é aplicável para todas as esferas da Administração Pública, nos termos do seu art. 6º, inciso XI.

Por outro lado, não há como acolher como fundamento de direito líquido e certo a não aplicação da penalidade o argumento de que não houve dano à Administração Pública, pois além de ter sido necessária a realização de novo certame, a jurisprudência é no sentido de que basta que fique comprovada a conduta fraudulenta, a saber:

DENÚNCIA. LICITAÇÃO. PREGÃO. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA COM DECLARAÇÃO FALSA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FRUIÇÃO DA VANTAGEM DE OFERECER LANCE DE DESEMPATE. APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE. RECURSO. CONHECIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. A receita bruta de uma cooperativa abrange toda a renda que contabiliza, como pessoa jurídica, em decorrência da prestação de serviços contratados por terceiros não associados. A tipificação do art. 46 da Lei 8.443/1992 não exige que, para aplicação da pena de inidoneidade, haja resultado decorrente da fraude, bastando que o expediente fraudulento tenha comprovadamente existido. Não há violação ao princípio do non bis in idem quando as penas de inidoneidade e suspensão para licitar, previstas no art. 46 da Lei 8.443/1992 e no art. 83, inciso III, da Lei 13.303/2016, são aplicadas em relação ao mesmo substrato fático, pois a primeira contém em si própria os efeitos da segunda, afastando, na prática, a cumulatividade. (TCU - DEN: 02880420155, Relator: VITAL DO RÊGO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Plenário)

Na espécie, também não vislumbro a alegada violação ao contraditório e direito de defesa na esfera administrativa, pois os autos retornaram ao Hospital Ophir Loyola para intimação da Empresa Impetrante, que protocolou Recurso Administrativo n. 2019/290656 (ID. 3422842, pg. 26).

Desse modo, não havendo prova pré-constituída que demonstre de forma cabal qualquer direito da Impetrante, menos ainda com a liquidez e certeza exigidos na ação mandamental, voto no sentido de conhecer desta impetração e denegar a segurança pretendida.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/10/2021